Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. MEDIDA INEFICAZ E DESPROPORCIONAL. COAÇÃO REPROVÁVEL.
1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não se mostra eficaz do ponto de vista patrimonial, visto que atinge, simplesmente, a dignidade do devedor sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.
3. A suspensão da CNH em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade e ao legítimo direito de locomoção.
4.Negou-se provimento ao recurso.